Tribunal: TJSP
Processo: 2096235-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos de terceiro – A ação foi ajuizada no prazo estabelecido pelo art. 675 do CPC – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096235-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA HELENA HONÓRIO FRANCO DIAS, CÉLIA MARIA DIAS
HERRMANN e VILMA MARIA SCHAINBERG, são agravados MARIA
CORDEIRO DE ARRUDA e ANDREIA LUIZA RODRIGUES DO VALLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096235-97.2020.8.26.0000 - JV 22399
2
VOTO N°: 22399
AGRV. No: 2096235-97.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: MARIA HELENA TENÓRIO FRANCO DIAS E OUTRAS
AGDO.: ANDREIA LUIZA RODRIGUES DO VALLE E OUTRA
Agravo de Instrumento Embargos de terceiro A ação foi
ajuizada no prazo estabelecido pelo art. 675 do CPC

Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em embargos de terceiro propostos por Andreia Luiza Rodrigues do Valle e
outra em face de Vilma Maria Schainberg, rejeitou preliminar.
Recorrem Maria Helena Tenório Franco Dias e outras.
Sustentam que há “intempestividade”, pois as requerentes
tiveram ciência da ação de extinção de condomínio em setembro/2017 e se
mantiveram inertes até o leilão. Invocam julgados
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, sem
resposta.
As agravantes se manifestaram novamente, fls. 59/64.
É o relatório.
A r. decisão agravada afastou a preliminar de
intempestividade com base no art. 675 do CPC (fls. 233 dos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096235-97.2020.8.26.0000 - JV 22399
3
As agravantes transcrevem esse dispositivo legal às fls. 5
das razões deste recurso.
Incontroverso que ainda não houve adjudicação,
alienação por iniciativa particular nem arrematação nesta execução.
Portanto, os embargos de terceiro foram ajuizados no
prazo legal.
Noto que a r. decisão agravada também suspendeu o
andamento deste processo em razão de prejudicialidade externa (ação de
usucapião).
Não há palavra sobre isso nas razões deste recurso.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora